Tribunal: STJ
Processo: 0140552-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998205 - SP (2025/0140552-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REINALDO TEIXEIRA LEME
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao
mérito da questão posta no
, não logrando êxito em rebater os
writ
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 87464877-96c3-42e3-b621-afcfc1d746d4

AgRg no HABEAS CORPUS No 998205 - SP (2025/0140552-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REINALDO TEIXEIRA LEME
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao
mérito da questão posta no
, não logrando êxito em rebater os
writ
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, de fls. 184/236, interposto por REINALDO
TEIXEIRA LEME, contra decisão de fls. 170/179, na qual não conheci do habeas
corpus:

"De início, registra-se que a defesa não possui
interesse em alegar a nulidade da busca domiciliar, pois o
paciente foi preso em flagrante em decorrência de busca
pessoal realizada pela autoridade policial.
De outra parte, constata-se que o Tribunal de
origem não se manifestou acerca do aventado abuso de
autoridade e, desse modo, resta afastada a competência
desta Corte Superior para analisá-la, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.
[...]
De acordo com o que consta dos autos, a busca
pessoal decorreu de informações anônimas especificadas,
com descrição detalhada do local onde seria realizada a
entrega de grande quantidade de drogas - denúncia esta
que fora minimamente confirmada pela diligência policial
que realizou campana com viatura descaracterizada por
mais de uma hora e depois quando o paciente viu os
policiais chegarem próximo dele jogou a mochila no chão
Documento eletrônico VDA49447849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: a614b352-56d1-4f14-847b-f008e3b2bb0b

com mais de 1kg de e logocrack após foi abordado -, o que
caracteriza exercício regular da atividade investigativa
promovida por esta autoridade.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos,
verifica-se que foi constatada a existência de indícios
prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a
atuação policial, não havendo falar em nulidade do
flagrante.
[...]
Por fim, anota-se que, consoante asseverado pela
Corte de origem, o Magistrado singular indeferiu as provas
requeridas de forma devidamente motivada, o que se
mostra correto, pois, nos termos da jurisprudência desta
Corte, 'em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se
acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
em função do indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da
prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e
com base no arcabouço probatório produzido, analisar a
pertinência, relevância e necessidade da realização da
atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.366.958/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
' (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator
4/6/2019
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
).
17/6/2022
[...]
Desta forma, constata-se que não houve quebra da
paridade de armas, como alegado pela defesa, pois o
indeferimento das provas requeridas restou devidamente
motivado pelo Magistrado."

No presente regimental, a defesa reitera a ilicitude das buscas pessoal e
domiciliar, além de buscar o equilíbrio da paridade das armas.
Busca, assim, a retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso
pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
De início, registra-se a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental
de fls. 239/299, em virtude da preclusão consumativa.
O agravo de fls. 184/236 não merece conhecimento.
Como visto, na decisão agravada restou assentada a ausência de interesse em
ralação à alegada nulidade da busca domiciliar, por não ter sido realizada; a
impossibilidade de análise do aventado abuso de autoridade, pela ocorrência da
supressão de instância; a validade da busca pessoal, em virtude da denúncia anônima
circunstanciada, realização de campana e atitude suspeita do paciente; e a
possibilidade do indeferimento das provas requeridas pela defesa, por ter sido feita de
forma fundamentada pelo Magistrado.
Todavia, estes fundamentos utilizados no decisório ora impugnado não
foram infirmados nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA49447849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: a614b352-56d1-4f14-847b-f008e3b2bb0b

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a
cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da
controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a
reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 856.582/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
1/7/2024
DJe de
.)
2/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
Documento eletrônico VDA49447849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: a614b352-56d1-4f14-847b-f008e3b2bb0b

3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 747.786/SE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024
, DJe de
.)
27/6/2024

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:37
Código de Controle do Documento: a614b352-56d1-4f14-847b-f008e3b2bb0b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0140552-6
HC 998.205 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00187510620218260000 00189512620178260041 00275510920178260050
187510620218260000 189512620178260041 275510920178260050
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: KENNEDY MATIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: KENNEDY MATIAS - SP391640
PACIENTE
: REINALDO TEIXEIRA LEME
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REINALDO TEIXEIRA LEME
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515908281641221@
2025/0140552-6 - HC 998205 Petição : 2025/0062828-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 9E0BC3C6-4E6B-481E-AECC-7A8E85E22A54